Tribunal: TJMT
Processo: 0001223-18.2006.8.11.0059
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.
I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.
II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0001223-18.2006.8.11.0059

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relator:
Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Partes:

[CLARA DE HOLLEBEN LEITE MUNIZ - CPF: 337.658.630-68 (ADVOGADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), LOURENA VIEIRA DE OLIVEIRA D AVILA - CPF: 740.272.631-20 (ADVOGADO), REGIANE LUZ OLIVEIRA - CPF: 788.538.001-78 (EMBARGANTE), JOAO MILZANYR ESTEVES GALVAO - CPF: 181.107.111-20 (EMBARGANTE), VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (ADVOGADO), MARIA ARLENE PESSOA COSTA - CPF: 263.286.903-04 (ADVOGADO), JOSE MIGUEL FERNANDES NAVES - CPF: 580.792.111-91 (EMBARGANTE), WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA - CPF: 243.822.801-68 (ADVOGADO), TIAGO DA SILVA MACHADO - CPF: 026.244.501-81 (ADVOGADO), CLEUZA LOPES ESTEVES - CPF: 474.449.161-87 (EMBARGANTE), AURO LUCIO RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 320.615.101-59 (EMBARGANTE), MARCELO AUGUSTO ESCOLASTICO DA SILVA - CPF: 869.730.531-49 (EMBARGANTE), JULIANA DO COUTO RIBEIRO MICLOS - CPF: 036.711.626-00 (EMBARGADO), YURI MATHEUS ANDRADE DE ARRUDA - CPF: 043.391.801-22 (ADVOGADO), LAIS VASCONCELLOS ALVES DE SOUZA - CPF: 024.848.921-60 (ADVOGADO), ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - CPF: 000.319.457-40 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO HERMANN RAMOS - CPF: 432.520.521-72 (ADVOGADO), MARCELLO JOSE BEZERRA RAMOS - CPF: 017.078.271-92 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ DA SILVEIRA - CPF: 047.333.471-20 (ADVOGADO), FABIANA DO COUTO RIBEIRO CARDONE - CPF: 908.645.901-30 (EMBARGADO), Itamar Ribeiro da Silva (EMBARGADO), ALCENISIO ALVES CORREA - CPF: 012.798.661-87 (ADVOGADO), ADRIANO COUTINHO DE AQUINO - CPF: 843.810.601-30 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO COUTO RIBEIRO - CPF: 219.839.681-53 (EMBARGADO), ALEXANDRE PERES DO PINHO - CPF: 603.700.411-00 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), JACKSON WILLIAM DE ARRUDA - CPF: 823.894.111-34 (ADVOGADO), PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - CPF: 807.589.401-49 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS XAVIER FILHO - CPF: 006.091.271-52 (ADVOGADO), Patrícia do Couto Ribeiro Vieira (EMBARGADO), EZIELBE PEREIRA SOUSA - CPF: 004.178.831-10 (EMBARGADO), Luiz Cesar Lino de Oliveira (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA - CPF: 513.176.051-87 (EMBARGANTE), DERSON JALES COSTA SALES - CPF: 240.529.811-20 (ADVOGADO), JACY HOLLEBEN LEITE - CPF: 056.464.800-00 (ADVOGADO), PAULO NAZARENO RORIZ GUIMARAES - CPF: 185.017.109-20 (ADVOGADO), JOAN NETO BARBOSA FILHO - CPF: 039.648.801-32 (ADVOGADO), MARIA LUCIA VIANA SALES - CPF: 375.365.831-68 (ADVOGADO), JULLIANE ALVES DA SILVA - CPF: 035.707.361-48 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), ONEIDE SIMONETTE DO AMARAL - CPF: 459.940.560-49 (EMBARGANTE), PATRÍCIA DO COUTO RIBEIRO VIEIRA (EMBARGADO), REGIANE LUZ OLIVEIRA - CPF: 788.538.001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ONEIDE SIMONETTE DO AMARAL - CPF: 459.940.560-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUZA LOPES ESTEVES - CPF: 474.449.161-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ITAMAR RIBEIRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA E OUTROS em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0001223-18.2006.8.11.0059 aviado na “AÇÃO REIVINDICATÓRIA” onde litiga com JULIANA DO COUTO RIBEIRO MICLOS perante a 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 149053173 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 148864675 e 150255667 ocorrências de vício de nulidade de julgamento ora apontado e requer o total provimento dos presentes Embargos de Declaração, devendo ser anulado o julgamento ocorrido nesta data, com a intimação dos advogados das partes informando sobre a nova data, bem como e em especial, a composição da turma, para que este causídico possa apresentar memoriais e agendar horário para despachar com todos os componentes;

Aduz que na hipótese, o aresto ora embargado se limitou a sustentar que a área reivindicada não teria sido individualizada perante os autos, o que resultou na improcedência da ação, e consequente desprovimento do recurso de apelação, porém, ao contrário do que foi mencionado na sentença e no acórdão, houve a devida individualização da área litigiosa quando da confecção do laudo pericial (os mapas de individualização da área estão anexados às fls. 2382verso/2388), bem como quando da juntada do laudo feito pelo assistente técnico dos embargantes (ID 52829971 e ID 114915031 – corpo da apelação – fls. 19/31);

Afirma que às fls. 10, último parágrafo do acórdão embargado, o Des. relator mencionou sobre a suposta impossibilidade de encontrar a área reivindicada, mencionando que o perito judicial teria alegado isto em seu laudo, conforme “ID 114914962, mais precisamente às fls. 34/80”, porém, data vênia, tal afirmação que não corresponde com a verdade, pois, ao acessar o ID e fls. mencionadas pelo Des. relator, percebe-se que se trata de petição dos embargados, com juntada de laudo divergente confeccionado por assistente técnico dos mesmos, Eng. Agrônomo Gilmar Mateus Rodigheri Faveretto, e não do perito judicial.

Sustenta que com base em informação contraditória, fora mencionado pelo Des. relator que isto teria sido o aspecto factual utilizado pelo magistrado de piso ao julgar improcedente a ação. Contudo, conforme já mencionado, o perito judicial deixou muito claro no laudo que a área reivindicada é de propriedade dos embargantes, bem como e em especial, individualizou a área reivindicada e esclareceu que a área dos embargados é deslocada da verdadeira área dominial. Isto posto, resta demonstrado o vício de contradição existente no acórdão embargado;

Argumenta que deve a sentença de primeiro grau ser reformada, dando total procedência na demanda, com a expedição do mandado de imissão na posse em favor dos embargantes/apelantes, tendo em vista que o domínio e a posse sempre foram exercidos e comprovados pelos mesmos.

Contrarrazões sob ID. 150625673.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Inicialmente a parte embargante vem suscitar ocorrência de vício de nulidade por não ter tido oportunidade de entregar memoriais finais para os desembargadores que compuseram a câmara julgadora no dia do julgamento (26 de outubro de 2022), entretanto, a parte foi devidamente representada por seu patrono, que inclusive sustentou oralmente na oportunidade.

Demais disso, aplicável ao caso concreto o princípio
pas de nulité sans grief
, porquanto, vez que sem a demonstração do prejuízo não há nulidade.

A jurisprudência corrobora:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMINATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO OBJURGADA QUE AFASTOU A ALEGADA NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA – RECURSO DA EXECUTADA – TESE DE QUE O FEITO PROSSEGUIU SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO PELA PARTE E QUE NÃO HOUVE INTIMAÇÃO PESSOAL – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – EXECUTADA QUE SE MANIFESTOU DIVERSAS VEZES NO PROCESSO SEM ALEGAR QUALQUER NULIDADE – PRECLUSÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 278 DO CPC/2015 – OCORRÊNCIA DA CHAMADA "NULIDADE DE ALGIBEIRA" – INADMISSIBILIDADE DE ACATAMENTO CONFORME ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO – DECISÃO MANTIDA –PAS DE NULITÉ SANS GRIEF RECURSO NÃO PROVIDO” (TJPR - 6ª C. Cível - 0028777-47.2018.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Marques Cury - J. 11.12.2018) (TJ-PR - AI: 00287774720188160000 PR 0028777-47.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Marques Cury, Data de Julgamento: 11/12/2018, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2018)

Posteriormente, o embargante registra que diante informação contraditória o julgamento se deu de forma equivocada, devendo o acórdão ser reformado.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento,
indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Colenda Câmara.

Conforme consta da inicial, situação que nos autos não se registra qualquer alteração mercê de que sequer existe emenda da inicial, constata-se que, das 10.000 hectares objeto da matrícula matricula 16.238, livro 02, do CRI de Barra do Garças e que, posteriormente foi transferido este registro para a Comarca de SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, onde recebeu o numero 15.165, o que foi alegado foi tão somente parte da mesma.

Como consta da inicial:

‘Quando o primeiro autor e o Sr. João Milzanyr Esteves adquiriram a área e tomaram posse, ouviram dizer que os desmates de 279, 3938 hectares e 865, 1641 hectares, que aparecem na foto do satélite foram realizados pelo Sr. Itamar Ribeiro da Silva, o qual detém posse das áreas desmatadas, somando o total de 1.144,55 hectares. (...) Atualmente, os Autores detém posse do imóvel, com exceção das áreas de 279, 3938 hectares e 865.164 hectares, ocupadas clandestinamente pelo Requerido’. (sic) (ID-114902851).

Constata-se, pois, a rigor do pedido inicial e este é o limite da lide, conforme encartado no artigo 141 do Código de Processo Civil e não a área total de 10.000 hectares. E, conforme consta da petição inicial:

“com a área de 10.000ha (dez mil hectares), localizada no município de Confresa-MT, achando-se os respectivos marcos colocados: o 1° nos limites das terras de Juarez Pinheiro do Amaral e as terras de Olavo Alves Pinheiro; o 2° nos limites das terras de Olavo Alves Pinheiro e terras devolutas, distante 8.300 metros do 1° ao rumo de 86°30/SE; o 3° nos limites das terras devolutas e terras de Alacil de Lanes Filho, distante 12.200 metros do 2° ao rumo de 0°S; o 4° nos limites das terras de Alacial de Lanes Filho e terras de Juarez Pinheiro do Amaral, distante 9.100 metros do 3° ao rume de 74°30' NW e a 11.000 metros do 1° ao rume de 3°30"NE. Com registro anterior sob no 16.238, de Ordem do Livro n° 02 do CRI de Barra do Garças-MT, e Matriculada sob n° 15.165, do Livro 2 do Registro Geral do Cartório do 1º Tabelionato de Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia-MT. (docs. n°s.06 e 10/12). A proporção a seguinte: ao Sr. (trinta e cinco Requerente JORGE (trinta e cinco Requerente ONEIDE (trinta por cento). no imóvel acima descrito é JOÃO MILZANYR ESTEVES 35% por cento), ao primeiro AUGUSTO DE OLIVEIRA, 35% por cento) e ao segundo SIMONETTE DO AMARAL 30% (...). (sic).

Vê-se que, quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, assim posicionei:

‘Os requisitos indispensáveis da ação reivindicatória são: provado domínio, individualização da coisa pretendida, demonstrando os limites e confrontações do imóvel, identificando-o minuciosamente e a posse injusta do réu. Cumpre o autor, na reivindicação de imóvel descrever os limites externos, o período da área reivindicanda. E, se quiser reivindicar apenas parte do imóvel, porque, vamos admitir em tese, que apenas parte está sendo ocupada injustamente pelo réu, deve descrever a área reivindicanda, além da área do imóvel. (...)Ausente a demonstração da parte da área menor, dentro de uma área maior que se pretende reivindicar, não satisfaz o requisito indispensável da individualização e, desta forma, carece o autor da pretensão de reivindicar, devendo o feito, por ausência de constituição e desenvolvimento regular do processo, ser extinto sem apreciação do seu mérito’.(sic).

Naquela oportunidade, latente em minha memória que, conquanto estivessem em acordo com o aspecto material, fui voto vencido pelo aspecto formal para que, registrando a impossibilidade de dar o efeito translativo e, de conseqüência, o feito ser extinto no Tribunal, por maioria, em desaviso com este entendimento, os demais pares trilharam para que para evitar supressão de instância, o feito fosse endereçado ao Juízo de primeiro grau de jurisdição para decidir e, ato contínuo, o magistrado foi além, produziu prova pericial e chegou à mesma conclusão pretérita.

A conclusão, no voto da eminente Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA que abriu divergência e saiu vencedora foi:

‘Diante do exposto, peço vênia ao eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho, mas dou provimento ao Agravo Interno e não conheço do Agravo de Instrumento, porque as questões nele abordadas não podem ser analisadas sob pena de ofensa do duplo grau de jurisdição e supressão de instância, como acima mencionado’. (sic) (Agravo Regimental Cível 1010917-88.2017.8.11.0000, 08/08/2019.

Vencido mas não convencido, curvei-me ao posicionamento da maioria. Se vencedora a minha tese, esta situação já estaria definitivamente decidida há quase 03 (três) anos.

Mas, no caso em apreço, apesar do feito retornar ao juízo de primeiro grau, continuou a mesma situação anterior, não reside nos autos à identificação das duas áreas supostamente apossadas pelos apelados, quais sejam

‘Quando o primeiro autor e o Sr. João Milzanyr Esteves adquiriram a área e tomaram posse, ouviram dizer que os desmates de 279,3938 hectares e 865,1641 hectares, que aparecem na foto do satélite foram realizados pelo Sr. Itamar Ribeiro da Silva, o qual detém posse das áreas desmatadas, somando o total de 1.144,55 hectares. (...) Atualmente, os Autores detém posse do imóvel, com exceção das áreas de 279,3938 hectares e 865.164 hectares, ocupadas clandestinamente pelo Requerido’. (sic) (ID-114902851).

Como bem advertiram PAULO TADEU HAENDCHEN e o saudoso Desembargador RÊMOLO LETTERIELO (TJMS) a respeito do tema:

‘Cumpre ao autor, na reivindicação do imóvel, descrever os limites externos, o perímetro da área reivindicada. E, se quiser reivindicar apenas parte do imóvel, porque, vamos admitir, em tese, que apenas parte está sendo ocupada injustamente pelo réu, deve descrever a área reivindicada, além do imóvel. Essa é uma das questões mais polêmicas da ação reivindicatória. É nosso entendimento consoante a jurisprudência dominante e melhor doutrina, que se o autor não descrever os limites do imóvel, a ação deve ser julgada improcedente. (...) O que se exige é que o autor demonstre que a área ocupada está dentro de uma área maior. Essa área maior deve ser descrita de acordo com o título de propriedade. A reivindicatória parcial (que é o caso dos autos) ocorre em áreas de grande extensão,onde, muitas vezes,o autor e proprietário de milhares de hectares, e o réu ocupa apenas alguns. (Ação Reivindicatória – Teoria e Pratica – 6ª. Edição, São Paulo, Editora Saraiva, pag. 45)’.

Reporto-me novamente ao tema:

Cumpre ao autor, na reivindicação de imóvel,descrever os limites externos, o perímetro da área reivindicanda. E, se quiser reivindicar apenas parte do imóvel, porque, vamos admitir, em tese, que apenas parte esta sendo ocupada injustamente pelo réu, deve descrever também a área reivindicanda, além da área do imóvel. (Obra e Autores Citados, 6ª. Edição, pág. 45, saraiva 2011).

Isto porque, se assim não o fosse, individualizando tão somente a área total, a questão deve ser vista como pedido total. E, caso deferida a medida, seria consignar uma CARTA BRANCA para que, mais tarde, se vencedor da demanda, o autor, ao seu talante, escolhesse onde seria imitido na posse. E, por outro lado, não pode esta situação ser tratada em fase de cumprimento de sentença. No caso em apreço, como bem registra a inicial, a alegação fática é que são proprietários de 10.000 hectares consubstanciado no registro 16.238, livro 02, do CRI de Barra do Garças que, posteriormente foi transferido para o CRI de São Felix do Araguaia, recebendo o número 15165, livro 02. Aliás, merece um parêntese. Merece um parêntese, fui juiz de direito na Comarca de Barra do Garças até o ano de 1991 e era usual naquela serventia extrajudicial de uma noite para o dia, um lote urbano se transformar em verdadeiro latifúndio, ainda latente em minha memória, nas inúmeras situações que foram constatadas, ficando apenas o registro, nada sendo analisada para fins de convencimento a respeito do assunto.

Isto porque, ausente a demonstração necessária e inequívoca da parte menor que se pretende reivindicar, com seus limites e confrontações, dentro de uma área maior que se pretende reivindicar não satisfaz o requisito indispensável da individualização e, desta forma, carece o autor da pretensão de reivindicar, por ausência de constituição e desenvolvimento regular do processo, devendo ser extinto sem julgamento do mérito. Reconhece-se, nesta oportunidade, a perspicácia do magistrado sentenciante em, fazendo a considerações de fato e de direito, chegar a este escorreito entendimento. Sentença hígida sobre todos os aspectos, quase nada a acrescentar.

Aliás, oportuno contemporizar, afastando toda e qualquer dúvida a respeito desta necessidade impar de individualização da área menor é porque, justamente, esta e que é o limite da lide, este é o ponto controvertido, esta que é a parte contraditória entre as partes e que não pode ser suprimida. Isto porque concederia a parte requerida uma defesa abstrata, impedindo-lhe o contraditório em relação a aspecto concreto e a ampla defesa, violando o que prescreve o inciso LV,do artigo 5º, da Constituição Federal.

Nesta oportunidade, sanando aquela situação onde restei vencido em face de que a maioria decidiu pelo retorno dos autos, nada mudou e, diga-se de passagem, até a perícia registrou a impossibilidade de localização da área, replicando as seguintes ementas:

Do colendo STJ.

‘PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA – FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL – INDEFERIMENTO DA INICIAL. É requisito da ação reivindicatória a precisa descrição do imóvel cujo domínio pretende reaver, incumbência que cabe ao autor da demanda, não sendo possível postergá-la para a fase instrutória pena de maltrato do direito de defesa e da contradição. ‘A admissibilidade da ação reivindicatória exige a presença de três requisitos: a prova de titularidade do domínio do autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. (REsp 1003.305-STJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI – Contestada a ação a petição inicial já não pode ser emendada: a não ser se o réu demonstrou o defeito estaria fornecendo subsídios contra si próprio, em beneficio do autor. (EREsp 674.215-STJ, Relator Ministro ARI PARGENBDLER)’. (grifei).

Do c. Tribunal de Justiça do Paraná.

‘AÇÃO REIVINDICATÓRIA – NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇAO DO IMOVEL REIVINDICANDO NA INICIAL – REQUISITO PARA ADMISSIBILIDADE DA DEMANDA –HIPÓTESE EM QUE SE REIVINDICA APENAS UMA PARTE DA ÁREA DESCRITA NA INICIAL – OBRIGATORIEDADE DE DESCRIÇÃO PRECISAS DOS LIMITES DESSA PARTE DO IMOVEL INDEVIDAMENTE OCUPADO – INSUFICIÊNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO TODO – EXTINÇAO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ‘A petição inicial da ação reivindicatória deve conter a descrição completa do bem reivindicado, de modo a torná-lo certo em sua dimensão com descrição precisa das demarcações e confrontações a fim deque a decisão judicial se execute sem injustiça e nem com excessos. Quando a pretensão dos autores da reivindicatória parte de uma área não sua totalidade, não basta a individualização e confrontação dos limites da parte dita como ocupada indevidamente. (AI N. 25790-5, 1ª. Câmara Cível, Relator Desembargador OTO LUIZ OPONHOLZ, fonte Google). (grifei).

Do c. Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

‘RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMOVEL ADQUIRIDO DENRO DE UM TODO MAIOR – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO0 DA AÇAO – IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA QUE OS AUTORES REIVINDICAM – JURISPRUDÊNCIA.(...) Cuida-se de pretensão reivindicatória sobre fração ideal de 04 h e 20 a localizados dentro de um todo maior (R13),não individualizada ou demarcada. Nessa circunstância não há como identificar qual parcela do imóvel pertence aos apelantes no todo maior. Assim, ausente a individualização da fração ideal reivindicada, é impossível acolher pedido dos autores. Situação que conduz ao desprovimento do apelo. (Apelação Cível n. 70063791693, 20ª Câmara Cível, Relator Desembargador GLENIO JOSÉ WASSSERSTEIN HEKMAN, julgado em 16/11/2016, fonte Google). (grifei).

Do c. Tribunal de Justiça de Goiás.

‘AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CIVEL – AUSENCIA DE INDIVIDUAIZAÇAO DO IMOVEL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA ACOLHIMENO DA DEMANDA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A JUSTIFICAR PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 1. Em se tratando de Ação Reivindicatória são 03 (três) os requisitos essenciais para a procedência do pedido: a prova da propriedade, a posse injusta exercida pelo réu e a individualização do imóvel reivindicando nos termos do art. 1.288 do Código Civil. Ausente a individualização do terreno,impõe-se a extinção do feito, com fulcro no artigo 267,inciso IV, do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ,. 2.Inexistindo fundamento ou fato novo capaz de conduzir o julgador a nova convicção nega-se provimento ao agravo regimental. (Apelação Cível 128002-78.2010.8.09.0044, Relator Desembargador ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Primeira Câmara Cível, julgado em 25/11/2014, DJe de 03/04/2014, fonte TJGO).

Do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

‘APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICAÓRIA – FALTA DAEXATA INDIVIDUALIZAÇAO DA ÁREA QUE DIZ SER OBJETO DA EVENTUAL OCUPAÇÃO – IMPROCEDENCIA DA AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA. (...) A falta de demonstração de um dos requisitos próprios da Ação Reivindicatória – domínio, exata individualização da coisa e posse injusta compromete o resultado da referida ação. (Recurso de Apelação Cível n. 84236/2016, julgado em 14/12/2016, DJE de 23/01/2017, Relator Desembargador GUIOMAR THEODORO BORGES)’. (fonte sítio do TJMT).

Deve ser visto ainda, para formalizar este meu entendimento que, impugnando a perícia (ID-114914962), mais precisamente às fls. 34/80, o senhor perito judicial afirma ser impossível encontrar a área reivindicada, pois esta se encontra indivisa e não delimitada (ID-114914998), aspecto factual que foi utilizado pelo magistrado de piso quando, fazendo suas razões de decidir, julgou improcedente o pleito reivindicatório.

Portanto, a rigor da doutrina e da remansosa jurisprudência dos tribunais, inclusive do STJ, em se tratando de ação reivindicatória de uma área menor dentro de uma área maior, indispensável o autor demonstrar na inicial e não na fase de instrução, a perfeita identificação de sua propriedade total, estampada na matricula do imóvel bem como o que se pretende, isto é, a área supostamente ocupada indevidamente pelo réu. Em assim não o fazendo, impede o réu de exercer sua defesa e, de consequência, viola o principio estabilizado pelo artigo 5º, LV, da Carta Constitucional. Defender de que se não lhe foi informado, sobretudo a exata localização do imóvel que pretende reivindicar, este o limite da lide, como estabilizado pelo artigo 141 do Código de Processo Civil.

Ademais, o próprio Código de Processo Civil é muito claro: O PEDIDO DEVE SER CERTO E DETERMINADO (artigo 286 do CPC/73, aplicável no caso, ação distribuída na sua vigência).

E, por outro lado, feita a citação válida, tornando-se a coisa litigiosa, não mais se apresenta a possibilidade de efetuar emenda da inicial (artigo 329 do CPC).

Portanto, os aspectos acima me levam a seguir a perspicácia do magistrado que subscreveu o ato sentencial e, neste viés, a pretensão recursal soçobra.

Conclusão - Forte nos fragmentos acima CONHEÇO DO RECURSO, porém LHE NEGO PROVIMENTO. Conhecido e desprovido o ato recursal, com supedâneo no que prescreve o inciso 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, os alcunhados HONORÁRIOS RECURSAIS, majoro a verba inicialmente arbitrada na sentença (15%) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado dado a causa, que não restou impugnado.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SR. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Jorge Augusto de Oliveira e outros
(Id-150255667), contra acórdão constante do Id-149053173, ao qual quando do julgamento do Agravo Interno, manteve o julgamento monocrático anteriormente proferido no qual desproveu o Recurso de Apelação Cível proposto pelos ora embargantes e manteve a sentença que
julgou improcedente a Ação Reivindicatória, por carência de ação, face a não individualização do imóvel.

Sustentam os Embargantes a ocorrência de
omissão
e
contradição
no acórdão.

Asseveram que a
omissão
resta evidenciada, haja vista que o acórdão embargado limitou a sustentar que a área reivindicada não teria sido individualizada perante os autos, o que resultou na improcedência da ação, e consequente desprovimento do recurso de apelação, todavia, afirmam que ao contrário do que concluiu a sentença e o acórdão, houve perfeita individualização da área litigiosa quando da confecção do laudo pericial, estando inclusive os mapas de individualização da área anexados ao processo (fls. 2382verso/2388), bem como laudo apresentado pelo assistente técnico dos Embargantes constante dos ID’s 52829971 e 114915031 (fls. 19/31), tanto que referida matéria fora observada quando da análise da primeira sentença que foi anulada por outras matérias.

Sustentam que, quando do julgamento do acórdão que se recorre, não foram observados os mapas e laudos periciais confeccionado pelo
expert
no qual não deixam dúvidas quanto a individualização da área litigada.

Ressaltam que o processo tramita há cerca 17 (dezessete) anos, ou seja, desde 2006, sendo ilógico mencionar que a individualização não se encontra demonstrada nos autos, isso porquê aludida situação fora ratificada nas perícias realizadas durante toda a tramitação do feito.

Indicam a ocorrência de
contradição
haja vista que teria constado no acórdão que quando da realização da perícia teria sido registrado a impossibilidade de localização da área, todavia, sustentam ser equivocada referida situação, pois o laudo pericial constante dos Id’s-114914956 (fls. 19/30) e 114914958 (fls. 1/19), demonstra que houve sim a individualização do imóvel em discussão.

Aponta ainda
contradição
ao fato de constar no acórdão a impossibilidade de localização da área reivindicada, situação essa demonstrada pelo perito judicial em seu laudo (Id-114914962 (fls 34/80)), todavia, afirmam que referida documentação trata-se de laudo divergente confeccionado pelo assistente técnico dos Embargados.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos Embargos para o fim de sanar os vícios de omissão e contradição apontadas, reformando o acórdão e sentença e dando procedência da demanda principal com a imissão na posse em favor dos Embargantes.

Em face dos Embargos opostos vieram os autos as contrarrazões de
Maria do Carmo Couto Ribeiro e outros
Id-149422677, nos quais, em síntese, pugnam:

Preliminar de não conhecimento do recurso em razão de sua extemporaneidade, ou seja, que os Embargos teriam sido opostos antes da publicação do acórdão.

Em sede meritória, alegam que inexiste ao acórdão recorrido qualquer omissão e contradição, razão pela qual pugnam pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O (
PRELIMINAR – DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – EXTEMPORANEIDADE)

EXMA. SR. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Inicialmente, quando da apresentação das contrarrazões aos Embargos de Declaração, em sede de preliminar, pugnam os Embargados pelo não conhecimento do recurso em razão de sua extemporaneidade, ou seja, haja vista ter os Embargantes opostos antes mesmo da publicação do acórdão.

Afirmam que, no dia
26/09/2022
, logo que concluído o julgamento do Recurso de Apelação, os Embargantes, no mesmo dia opuseram os Embargos de Declaração, antes mesmo de ser levada a publicação do acórdão recorrido no DJE.

Todavia, referida insurgência não merece acolhida, senão vejamos:

Isso porquê, de acordo com o parágrafo 4º do art. 218 do CPC,
verbis:

"será considerado TEMPESTIVO o ato praticado antes do termo inicial do prazo".

Assim, não pode ser considerado intempestivo um recurso apresentado antes da publicação do acórdão, mesmo que proposto no mesmo dia em que foi proferido o seu julgamento.

Registra-se ainda, os julgamentos proferidos por esta E. Corte de Justiça, são gravados nas plataformas digitais, local esse em que o profissional pode extrair toda fundamentação jurídica trazida no voto que será objeto do acórdão, consequentemente, podendo desde já redigir e propor sua insurgência recursal, antes mesmo da publicação do acórdão.

Logo, por força do referido regramento processual, todos os atos praticados antes do início do prazo serão considerados como tempestivos.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SR. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual desproveu o Recurso de Apelação proposto pelos ora embargantes e
manteve a sentença que julgou improcedente a Ação Reivindicatória, por carência de ação, face a não individualização do imóvel.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ÁREA MENOR DENTRO DE UMA ÁREA SUPERIOR E DE GRANDE EXTENSÃO – INDIVIDUALIZAÇÃO DE AMBAS AS ÁREAS – NECESSIDADE – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, PEDIDA CERTO E DETERMINADA – ART. 5º, LV DA CF – INOBSERVÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUTIR ESTA QUESTÃO NA FASE DE INSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO – CARÊNCIA DA AÇÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO SEU MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO IV DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA – MANUTENÇÃO - POSSIBILIDADE – SUMULA 568 DO STJ – APLICAÇAO POR SIMETRIA NOS TRIBUNAIS – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DACELERIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – INCISO LXXXVIII, ART. 5º, CF/88 - SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – DECISÃO ESCORREITA – MANUTENÇÃO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – INTERPRETAÇÃO DO § 11, DO ARTIGO 85 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e desprovido.

1 - Em se tratando de ação reivindicatória em que o autor pretende imitir-se na posse de uma área menor supostamente ocupada pelo réu dentro de uma área maior e de grande dimensão, para instruir o processo indispensável à individualização da área total constante da matrícula bem como daquela parte menor que deseja reivindicar.

Providência necessária porque o pedido deve ser certo e determinado e, assim não o fazendo, tisna a possibilidade de o réu exercitar o contraditório e da ampla defesa (inciso LV, art. 5º da CF) já que não sabe o réu realmente pretende em especial a localização da área pretendida.

2 -Se a inicial se limita a descrever o total da área constante da matrícula e deixa de individualizar a área menor que pretende reivindicar, não oferece opção de defesa ao réu e, neste contexto, reside ausência de constituição e desenvolvimento regular do processo.

A individualização da área deve vir com a inicial e documento técnico para embasar o pedido com o qual alberga a pretensão, não mais sendo possível, depois da citação válida e tornando a coisa litigiosa, pretender a demonstração na fase de instrução do processo.

3 - Hígida a sentença de primeiro grau de jurisdição em que a perspicácia do juiz sentenciante verifica estes aspectos formais e chega à conclusão de carência da ação por ausência de constituição e desenvolvimento regular do processo, sobretudo estribado em prova pericial dando conta de, sendo indivisa a área, impossível sua localização.

4 - Vencido em grau recursal, de rigor, sob a égide dos alcunhados honorários recursais, a majoração desta verba em caso de desprovimento do recurso. ”
(Id-128997185)

Sustentam a existência de
omissão
e
contradição
no acórdão recorrido.

Quando do julgamento do Recurso de Apelação, restou mencionado pelo Relator que os Embargantes teriam deixado de individualizar o imóvel, objeto da Ação Reivindicatória, o que por via de consequência, acarreta na carência da ação por impossibilidade de discutir a questão na fase de instrução processual.

Concluiu o Relator do acórdão embargado, que a individualização se deu apenas quanto a área total, todavia, entende que a individualização deveria ter se dado quanto a área menor, ou seja, sobre somente a parte da área objeto da lide.

Com razão os Embargantes, senão vejamos:

É que analisando detidamente os elementos constantes do caderno processual, peço vênia ao nobre Relator para divergir de sua conclusão, entendendo como presentes os requisitos para o conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração opostos, haja vista a omissão e contradição havida no acórdão recorrido, aliado a análise de todo o conjunto probatório trazido nos autos.

Quando da apresentação da petição inicial os autores, ora Embargantes procederam a individualização da integralidade da área, senão vejamos:

“Os Autores, juntamente com o Sr. João Milzanyr Esteves, são possuidores e proprietários de um imóvel rural, com a área de 10.000ha (dez mil hectares), localizada no município de Confresa-MT, achando-se os respectivos marcos colocados: o 1º nos limites das terras de Juarez Pinheiro do Amaral e as terras de Olavo Pinheiro; o 2º nos limites das terras de Olavo Alves Pinheiro e terras devolutas, distante 8.300 metros do 1º rumo de 86º30’ SE; o 3º nos limites da terras devolutas e terras de Alacil de Lanes Filho, distante 12.200 metros do 2º rumo de 0ºS; o 4º nos limites de terras de Alacil de Lanes Filho e terras de Juarez Pinheiro do Amaral, distante 9.100 metros do 3º ao rume de 74º30’ NW e a 11.000 metros do 1º ao rume de 3º30’ NE. Com registro anterior sob n. 16.238, de Ordem do Livro n.02 do CRI de Barra do garças-MT, e Matriculada sob n.º 15.165, do Livro 2 do Registro Geral do Cartório do 1º Tabelionato de Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia-MT.”
(Id-114902851 - fls. 03/03)

A matrícula do imóvel foi trazida junto com a petição inicial, na qual confirma as delimitações supramencionadas (Id-114902851 – fls. 18/24).

Observa-se ainda do caderno processual que a presente demanda foi ajuizada no ano de
2006
, estando há mais de 17 (dezessete) anos tramitando perante esta justiça estadual.

É certo ainda, que em junho de 2016, referida demanda já foi levada a julgamento, tendo sido naquela oportunidade aferido pelo magistrado de primeiro grau a presença de todos os requisitos para a regular tramitação do processo, dentre elas a individualização da área, tendo sido naquele momento julgada procedente a ação reivindicatória reconhecendo o direito dos Embargantes. Todavia, em sede de Recurso de Apelação n. 139.986/2016, foi reformada a sentença em razão do acolhimento da preliminar de violação ao princípio do contraditório e nulidade da perícia, haja vista a parte não ter sido intimada para o acompanhamento dos trabalhos que foram realizados pelo perito judicial.

Naquela oportunidade restou consignado na r. sentença,
verbis:

“Em relação a isso, a prova juntada em fls. 1371/1414 é muito clara ao esclarecer que “a localização geográfica da área total da Fazenda Sombra da Mata “in loco”, matriculada junto ao CRI de Porto Alegre do Norte – MT sob o n. 2054 está inserida na localização geográfica de seu título primitivo” e “A localização geográfica da área total da Fazenda Mata Azul, matriculada junto ao CRI de São Félix do Araguaia – MT sob o n. 13964 NÃO esta inserida na localização geográfica do seu título primitivo” e sua descrição perimétrica não é igual a descrição perimétrica da área a qual os réus afirmam ter “in loco”.

Ou seja, bastante contundente em desfavor das rés e opoente, mormente quando menciona “sem receio de errar, particularizamos de modo claro e preciso um espaço físico em flagrante sobreposição material de limites de títulos que põe a prova efeitos de domínio e contam com localização certificada na região”. (fl. 1391)

Some-se a isso outras provas importantes que constam dos autos, com o parecer da Advocacia da União (Parecer/SR (13) n. 729/2007) em que se afirma “restou até aqui provado a legitimidade do título definitivo expedido pelo Estado de Mato Grosso, bem como sua localização” (six) “imóvel denominado Fazenda Sombra da Mata” área registrada de 10 mil hectares (fl. 346); a declaração de fl. 303 afirmando que “Observando o demonstrativo, fls. 28, a área proposta apresenta pequeno deslocamento ao oeste em relação ao norte quadricula (NQ), mesmo assim consideramos essa plotagem dentro da tolerância para esse caso, pois as distâncias e rumos do perímetro do título de origem é correto fls. 198 e 199 e não mosaico de abrangência e restituição”. “Fundamentamos a legitimidade do domínio da propriedade com os anexos de cópias fies do processo administrativo de andamento até titulação fls. 178 a209”: “Concluímos a materialização da área de 7.580,6415 há, dentro do perímetro do título definitivo de origem em nome de Izabel Pereira com área de 10.000,00 há” (sic) – INCRA planta de localização em fl.305.

Ou seja, a legitimidade da pretensão da opoente e das rés na ação reivindicatória esbarra não na existência de título, mas na dissonância de seus perímetros representativos no solo, visto configurar verdadeira sobreposição dos títulos em análise.

Diante do exposto, tenho para mim que todos os requisitos do pedido reivindicatório foram cumpridos de foram exitosa pelos oposto
s.
”

Retornado os autos ao juízo de primeiro grau, fora realizada nova perícia, a qual mais uma vez, além da indicação constante da petição inicial, oportunidade em que restou individualizada não só a integralidade da área, mas também a parte do imóvel que é objeto deste litígio.

É certo ainda que o artigo 370 do CPC, descreve que cabe ao juiz determinar, de ofício, a realização das provas necessárias à instrução do processo. Situação esse havida nos autos, haja vista que foram realizadas duas perícias técnicas a pedido das partes e deferida pelo Magistrado singular, trabalhos esses realizados pelo
expert
que ao final concluiu não só quanto a individualização da integralidade da área, mas como também os limites que travam o embate judicial, portanto, os pontos e coordenadas levantados pelo profissional no processo elucidam os fatos controvertidos, mas que, todavia, equivocadamente não considerados na sentença que se recorre, bem como no acórdão embargado.

Naquela oportunidade o perito designado pelo juízo
a quo
deixou de forma clara e com muita objetividade e transparência na Conclusão do Laudo Técnico a demonstração do conhecimento profundo sobre a área litigada, apresentando em sua conclusão provas concretas com materiais elaborados a partir das bases cartográficas do IBGE, bases de títulos definitivos do INTERMAT, bem como, imagens de satélite para a correta amarração das cartas oficiais citadas nos autos.

Outrossim, restou demonstrado nos autos que houve a individualização da área litigiosa quando da confecção do laudo pericial, no qual os mapas de individualização da área estão anexados às fls. 2382verso/2388, bem como quando da juntada do laudo feito pelo assistente técnico dos Embargantes (Id’s - 52829971 e 114915031), bem como no corpo da apelação.

Desse modo, a leitura dos mapas que se encontram nos autos, elucida a discussão sobre a individualização não só da integralidade da área, mas como também os perímetros em que existe o litígio.

Assim é importante que se tenha como norte absoluto que os requisitos necessários para admissibilidade da Ação Reivindicatória estão todos presentes, conforme preceitua o Superior Tribunal de Justiça:

"a admissibilidade da ação reivindicatória, que compete ao proprietário não possuidor contra o possuidor não-proprietário, depende da prova da titularidade do domínio, da
individuação da coisa
e da 'posse injusta' pelo réu, a teor do art. 524 do Código Civil".
(STJ - Resp 195.476/MS, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ De 15/04/2002).

No caso em comento, a individualização da coisa é elemento essencial para admissão e prosseguimento do feito, contudo, o caderno processual eletrônico demonstra que fora atendido o preenchimento dos requisitos pelos Embargantes.

Nesse espeque, essa Colenda Segunda Câmara Cível, quando da análise, por esta Vogal em caso análogo, naquela oportunidade atuando como Relatora, pronunciou sobre o preenchimento dos requisitos necessários para individualização da área, desde que haja a descrição do perímetro do imóvel e a cópia da matrícula com a demonstração da cadeia de transcrição dominial, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
- DOIS AGRAVOS RETIDOS - ILEGITIMIDADE - CARENCIA DA AÇÃO - IMPROVIDOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONHECIDA – REGULARIDADE FORMAL - AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO EXTINTIVA E PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – REJEITADAS - MÉRITO – DESLOCAMENTO DE TÍTULO - ÔNUS DA PROVA - PERDAS E DANOS – DIREITO DE RETENÇÃO - NÃO POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECUSOS IMPROVIDOS.

Restam preenchidos os requisitos necessários para o regular processamento da demanda em questão, dentre elas a individualização da área em questão, haja vista que trouxeram aos autos, a descrição do perímetro do imóvel e juntaram cópia da matrícula com a demonstração de sua cadeia de transcrição dominial;

Requisitos legais para o processamento da ação já que a descrição do perímetro do imóvel em discussão, bem como juntaram aos autos cópia da matrícula com a demonstração da cadeia de transmissão dominial;”
(TJMT - Recurso de Apelação Cível n. 25.851/2011, 2ª Câmara Cível, Relatora Des. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS).

Ainda sobre a temática em comento tem julgado esta Egrégia Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMÓVEL RURAL – CADEIA DOMINIAL ELABORADA EM SEGUNDA PERÍCIA – LEGALIDADE
– PREVISÃO NO ART. 480 DO CPC/15 –
PROVA TÉCNICA IDÔNEA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA E POSSE INJUSTA CONFIRMADOS POR MEIO DE DOCUMENTOS E TESTEMUNHAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 1.228 DO CC/02 –
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PELO COLEGIADO – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO INEXISTENTES – PRETENSA REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.”
(N.U 0026657-98.2020.8.11.0000, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 07/12/2020)

“
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
- IMÓVEL URBANO –
INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA OCUPADA – PROVA PERICIAL
– COMODATO VERBAL NÃO COMPROVADO - EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ARGUIDA COMO TESE DE DEFESA - POSSE COM O ANIMUS DE DONO E ESTABELECIDO COMO MORADIA HABITUAL - REQUISITO TEMPORAL DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.238 DO CC PREENCHIDO – PEDIDO IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.

1 – No caso concreto, apesar de a matricula n.º 6.882 não possuir dados cartográficos da metragem dos 6.189,72m2, as inscrições na Prefeitura de Cuiabá, aliada à vistoria in loco e à perícia, são suficientes para concluir, com certeza absoluta, que os demandados exercem a posse sobre 2.763,51m2, que estão encravados do imóvel de propriedade do demandante, e foi individualizada pelo perito.

2 – No caso concreto, não ficou configurado o comodato, uma vez que as provas produzidas nos autos militam em favor dos demandados, eis que estes demonstraram o efetivo poder sobre a coisa, com o animus domini, muito antes de o demandante adquirir a área.

3 - Conquanto provada e individualizada a área pretendida na reivindicatória, ficou comprovado o exercício da posse com o animus domini, pelos demandados, os quais realizaram serviços de caráter produtivo e utilizam-na como moradia habitual por período superior a 10 (dez) anos ininterruptos, lapso necessário à improcedência da pretensão reivindicatória. ”
(N.U 0023423-97.2011.9.11.0041, Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 131/07/2019, publicado no DJE 05/08/2019)

Ademais, mesmo que os Autores/Embargantes não tivessem procedido a individualização do local exato da área litigada, limitando a trazer em sua petição inicial a descrição pormenorizada de todas as confrontações da área, tenho que a perícia técnica realizada durante a instrução processual demonstrou de forma clara e precisa os pontos divergentes apontados na lide, situação essa que tenho como suficiente para a regular tramitação do feito, até mesmo porque, o laudo pericial tem como finalidade individualizar não só a integralidade da área, mas também a parte do imóvel que é objeto do litígio, situação essa retratada no presente feito.

Não bastassem todos os mapas, memoriais, laudos e matrículas imobiliárias, como anteriormente mencionado, a primeira sentença lançada no processo foi expressa quanto a individualização da área
sub judice
, trabalhos esses que foram renovados pelo profissional técnico antes da elaboração do segundo julgamento sobre o caso, não havendo motivo para a segunda sentença conclua de modo diverso, ou seja, pela extinção do processo em razão da ausência da individualização, ainda mais se tratando de litígio que tramita há quase duas décadas.

Logo, tenho que restou demonstrada a omissão e contradição advinda do acórdão recorrido, ao deixar de se considerar vários outros elementos constantes dos autos que demonstram e comprovam a perfeita individualização da área litigiosa, todavia, com a devida vênia, não observados não só na sentença, mas como também no acórdão que ora se recorre.

Outrossim, ainda que os Embargantes não tivessem individualizado a área litigiosa na inicial é totalmente admissível a individualização do imóvel através de laudo pericial confeccionado por
expert
, senão vejamos o que diz essa Egrégia Corte:

“APELAÇÃO -
AÇÃO REIVINDICATÓRIA - FALTA DA EXATA INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA QUE SE DIZ SER OBJETO DA EVENTUAL OCUPAÇÃO E POSSES INJUSTAS - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS
- RECURSO PROVIDO

A inicial da reivindicatória que descreve as caraterísticas geográficas do imóvel, marcos, confrontações, inclusive com indicação de ângulos, distância e amarração de um dos lados em margem de rio caudaloso, tem asserção suficiente a autorizar o processamento para efeito de produção de prova a respeito da pretensão, máxime se tais características guardam correlação com o documento público representativo da aquisição no registro em circunscrição imobiliária
”
(TJMT - Apelação n. 101321/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento: 05.12.2018.)

Logo, não resta dúvida que a área em discussão nesse processo foi devidamente individualizada não só quando do início da demanda pela parte, mas também por dois dos laudos periciais havido durante a tramitação do feito e outros inúmeros mapas e cartas geográficas trazidas nos autos, aos quais demonstram não só as delimitações da integralidade da área, mas também a parte na que reside a presente demanda judicial.

Assim, tem-se que os trabalhos periciais apontaram a perfeita localização do imóvel sub judice, ante a alegação de lacunas quanto a individualização da área, laudo esse que fora realizado em campo pelo
expert
oriundo de vistorias
in loco
com fotografias da área periciada e levantamento dos pontos com GPS de navegação, pesquisas de imagens provenientes do satélite, bem como de estudo dominial das certidões de inteiro teor fornecidas pelos órgãos respectivos anexos aos autos, chegando-se à conclusão precisa da localização não só da integralidade da área, mas como também dos pontos geográficos em que recaem o litígio e aptos a esmiuçar a integralidade da cadeia dominial da área desde o seu nascedouro.

Contudo, não só a sentença de primeiro grau, mas também o acórdão recorrido, deixou de adentrar na análise acurada sobre referidos elementos constantes dos autos, aptos a suprimir a alegação de carência da ação em razão da ausência de individualização da área.

No que concerne a
contradição
havida nos autos, esta evidenciada ao fato de ter o acórdão recorrido registrado a impossibilidade de localização da área, todavia, da análise da perícia havida nos autos (Id-114914956 – fls. 19/30), consta-se que o perito afirmou de forma categórica que a área dos Embargados é deslocada da verdadeira área dominial, ou seja, não é o local descrito em seu título, estando essa a mais de 6 km de distância para o leste da área
sub judice,
senão vejamos,
verbis
:

4 – Qual a origem dos documentos juntados aos autos pelo Réu? Referidos documentos pertencem ao imóvel objeto da presente demanda?

Resposta – Remanescente do TD. Expedido para Lezaeth M. Gomes gleba “Santo Antônio”, aos 18/11/1960, mediando área total de 9.979,00 hectares, conforme indica a matricula sob o n. 13.964 (matricula nº 404/10.965 = 7.259,00 hectares),
sendo consequente acrescentar que se situa deslocada de sua verdadeira rai dominial, mas de 6 quilômetros a Leste.
”
(Id-114914956 – fl. 28).

Outrossim, resta evidenciado também a contradição ao final do acórdão ao mencionar sobre a impossibilidade de se localizar a área reivindicada, asseverando que referida argumentação teria sido mencionada pelo perito em seu laudo, contudo, com o devido respeito, analisando o laudo pericial, não vislumbrei qualquer assertiva advinda do
expert
nesse sentido.

Por outro lado, tem-se claramente que referida alegação foi trazida aos autos pelo laudo divergente apresentado pelo assistente técnico dos ora embargados –
Engenheiro Agrônomo Gilmar Mateus Rodigheri Faveretto
e não pelo perito judicial, constante do Id-114914962 – fls. 71/80.

Contudo, referidas argumentações contraditórias trazidas pelos embargados e seu assistente técnico é que levaram a constatação da contradição acórdão recorrido.

Assim sendo tenho que é de se afastar literalmente a alegação de carência da ação em razão da ausência de individualização da área objeto do litígio, haja vista que os elementos constantes do caderno processual, não deixam dúvidas quanto a conclusão adversa da chegada no acórdão recorrido.

Diante do exposto, demonstrada a presença dos requisitos necessários,
ACOLHO
os Embargos de Declaração para o fim de dar
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação proposto pelos Embargantes/Apelantes, afastando a alegação de carência da ação em razão da ausência de individualização do imóvel, via de consequência anulando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos à instância de primeiro grau para o seu regular processamento.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EM 25 DE JANEIRO DE 2023 (PLENÁRIO VIRTUAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC. O RELATOR E A 2ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA) NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. A 1ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA) ACOLHEU OS EMBARGOS PARA PROVER PARCIALMENTE O RECURSO DE APELAÇÃO E ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 15 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA, JOÃO MILZANYR ESTEVES GALVÃO, JOSÉ MIGUEL FERNANDES NAVES e respectivas esposas (cf. Ids. nº 148864675 e 150255667) contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível por eles interposto, mantendo intocada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que nos autos da ação “
Reivindicatória
”

(Proc. nº 0001223-18.2006.8.11.0059), ajuizada pelo primeiro casal embargante, sob assistência litisconsorcial ativa dos outros dois casais, contra Itamar Ribeiro da Silva, já falecido e substituído por suas herdeiras MARIA DO CARMO COUTO RIBEIRO, FABIANA DO COUTO RIBEIRO CARDONE, JULIANA DO COUTO RIBEIRO MICLOS e PATRÍCIA DO COUTO RIBEIRO VIEIRA, extinguiu o feito sem resolução de mérito à falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, na forma do art. 485, IV, do CPC, por entender que não houve individualização satisfatória do imóvel reivindicado (cf. Ids. nº 114915023 e 149053173).

Os embargantes arguem “
vício de nulidade de julgamento
” caracterizado pela falta de prévia cientificação das partes acerca da composição da Turma Julgadora, razão pela qual pedem acolhimento dos declaratórios para que seja “
anulado o julgamento ocorrido nesta data, com a intimação dos advogados das partes informando sobre a nova data, bem como e em especial, a composição da turma, para que este causídico possa apresentar memoriais e agendar horário para despachar com todos os componentes
” (sic – cf. Id. nº 148864675 - Pág. 1/3).

Nos segundos declaratórios, opostos após a publicação do aresto, sustentam que o v. acórdão embargado padece de omissão quanto à existência de “
documentos que comprovam a individualização da área
” e quanto ao reconhecimento desse fato pela “
primeira sentença
” proferida nos autos, que julgara procedente o pedido reivindicatório, anulada por este eg. Tribunal quando do julgamento do RAC nº 139.986/2016 em razão de nulidade caracterizada pela falta de intimação dos réus para manifestação sobre o laudo pericial.

Aduzem, também, o que v. acórdão padece de contradição ao pontuar que “
a perícia teria registrado a impossibilidade de localização da área
”, já que “
tal afirmação não é verdadeira, pois,
(...)
o perito deixou muito claro que a área dos embargados/requeridos é deslocada da verdadeira área dominial, ou seja, não é o local descrito em seu título, que está
(a)
mais de 6 km de distância para o leste da área sub judice, além de ter respondido com precisão todos os quesitos formulados pelas partes, comprovando todo o alegado na inicial, bem como, de ter individualizado a área junto aos mapas anexos ao laudo
” (sic – cf. Id. nº 150255667 - Pág. 6).

Alegam, ainda, ser equivocada a afirmação do v. acórdão de que o perito teria apontado impossibilidade de localização da área, e que, na realidade, essa assertiva somente é contida em “
laudo divergente confeccionado por assistente técnico
(das embargadas)
, Eng. Agrônomo Gilmar Mateus Rodigheri Faveretto, e não do perito judicial
” (sic – cf. Id. nº 150255667 - Pág. 6/7).

Pedem, sob esses fundamentos, acolhimento dos aclaratórios “
para que sejam sanados os vícios de omissão e contradição apontados, reformando o acórdão embargado, dando total provimento ao recurso de apelação, em especial pela prova técnica determinada pelo próprio Tribunal de Justiça aonde a perícia em questão confirmou não somente o laudo anterior, mas também que o direito sempre esteve junto dos ora embargantes
” (sic – cf. Id. nº 150255667 - Pág. 7/8).

Nas contrarrazões aos primeiros declaratórios, as embargadas afirmam a “
preclusão da alegação de nulidade
” dizendo que o advogado dos embargantes “
estava presente na sessão, exerceu seu direito de sustentação oral
”, cabendo-lhe arguir nulidade naquele momento, por se tratar da “
primeira oportunidade
(para)
falar nos autos
” (CPC, art. 278), e, no mérito, refutam os argumentos recursais aduzindo que o art. 58, parágrafo único, do RITJMT autoriza a convocação de “
Desembargador ou Juiz presente na sessão ou no recinto do Tribunal
” para composição da Turma Julgadora “
se as ausências ou número de suspeição ou impedimentos comprometer o quórum de julgamento
” (cf. Id. nº 149422677).

Já nas segundas contrarrazões, arguem preliminar de não conhecimento por violação ao princípio da unirrecorribilidade, frisando que “
os embargantes manejaram os
(primeiros)
aclaratórios antes mesmo da publicação do acórdão
”, e que, depois, “
retornam aos autos e apresentam novos Embargos Aclaratórios, alegando existência de contradição e omissão
”, tratando-se, portanto, de dois recursos interpostos contra a mesma decisão colegiada, sendo o segundo inadmissível face à preclusão consumativa. No mérito, refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 150625673).

Na Sessão de Julgamento de 25/01/2023, o e. Relator Des. Sebastião de Moraes Filho rejeitou os declaratórios sem expressa manifestação sobre as arguições preliminares de preclusão e de não conhecimento por violação ao princípio da unirrecorribilidade, sendo acompanhado pela i. 2ª Vogal, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

A insigne 1ª Vogal, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, todavia, inaugurou a divergência ao rejeitar as arguições preliminares, e, no mérito, reconhecer a existência de “
omissão e contradição havida no acórdão recorrido
”, e, portanto, votar pelo acolhimento dos declaratórios com atribuição de efeitos infringentes para modificar o v. acórdão embargado e dar provimento ao Recurso de Apelação Cível, cassando a r. sentença de extinção do feito sem resolução do mérito e ordenando restituição dos autos à instância de origem para regular processamento.

Suspendeu-se, portanto, o julgamento para aplicação da regra do art. 942 do CPC.

Pois bem. De início, não tenho dúvidas ao acompanhar a i. 1ª Vogal quanto à rejeição da preliminar de não conhecimento dos Embargos de Declaração vinculados ao Id. nº
150255667,
opostos em 10/11/2022, após a publicação o v. acórdão embargado, ocorrida em 31/10/2022.

Ouso acrescentar apenas que não se pode falar, propriamente, em interposição de dois declaratórios contra o mesmo acórdão, pois, embora denominada “
Embargos de Declaração
”, a petição apresentada em 26/10/2022, vinculada ao Id. nº 148864675, não pode nem mesmo ser encarada como um recurso, mas como arguição incidental de nulidade do julgamento, até porque sequer eram conhecidos por qualquer das partes os fundamentos do voto condutor do aresto; conhecia-se apenas seu resultado.

Quando publicado o acórdão, houve interposição tempestiva do recurso de fundamentação vinculada, com os pertinentes apontamentos de vício do art. 1.022 do CPC.

Ademais, conforme jurisprudência do eg. STJ, “
o prazo para interposição do recurso flui a partir da última publicação da decisão a ser impugnada, de modo que a republicação do julgado - ainda que tenha ocorrido por equívoco, seja desnecessária ou tenha sido realizada por defeito quanto à outra parte - tem o condão de reabrir o prazo recursal para ambas as partes
” (AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.969.762/SP), e, se assim é quando ocorre
re
publicação de decisões, por óbvio deve ser aplicada a mesma “
ratio decidendi
” quando há publicação do ato decisório pela primeira vez.

Acompanho também a conclusão estabelecida pelo i. Relator quanto à insubsistência das queixas de nulidade do julgamento vertidas pelos embargantes na petição vinculada ao Id. nº 148864675, equivocadamente denominada “
Embargos de Declaração
”.

Quanto ao mérito dos declaratórios – leia-se: recurso interposto após a publicação do v. acórdão embargado –, a exemplo da e. 1ª Vogal, admito a existência de omissão do voto condutor do aresto quanto aos fundamentos vertido pelos embargantes no Recurso de Apelação Cível.

No apelo, sustentam que, ao contrário do admitido pelo MM. Juiz sentenciante, “
houve a devida individualização da área litigiosa quando da confecção do laudo pericial
(...)
, bem como quando da juntada do laudo feito pelo assistente técnico dos embargantes
”, e que, “
ainda que os apelantes não tivessem individualizado a área litigiosa quando da distribuição da inicial, é totalmente admissível a individualização da área através de laudo pericial confeccionado por expert
” (sic – cf. Id. nº 114915031 - Pág. 18 e 34/35)

Aduzem, ainda, que a “
primeira sentença
” proferida nos autos tinha reconhecido a individualização suficiente do imóvel reivindicado, restando mantida nesse aspecto quando do julgamento do RAC nº
139.986/2016
(cf. Id. nº 114915031 - Pág. 35/43).

O v. acórdão embargado, porém, não abordou essas questões, restringindo-se à manutenção da sentença de extinção por simples ratificação do entendimento de falta de individualização do imóvel reivindicado.

Com as vênias dos posicionamentos diversos, admito que a i. 1ª Vogal tem razão ao admitir, com apoio no conjunto probatório, especialmente nos laudos periciais elaborados em Primeiro Grau, que “
restou individualizada não só a integralidade da área, mas também a parte do imóvel que é objeto deste litígio,
(...)
como também os limites que travam o embate judicial
”, e que essas nuances não foram observadas pela r. sentença apelada e pelo v. acórdão embargado.

Razão igualmente acompanha a e. 1ª Vogal ao pontuar que esta eg. Corte de Justiça já se debruçou sobre a questão da individualização da área reivindicada quando do julgamento do RAC nº 139.986/2016.

Relembre-se que, ainda em 22/06/2016,
ao julgar procedente o pedido “
para o fim de condenar os réus a devolverem aos autores o imóvel reivindicado
”,
o MM. Juiz da
1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT anotou expressamente que “
um dos argumentos da opoente e das rés na demanda reivindicatória
(envolve)
a incerteza acerca dos marcos divisórios e limites da área em relação às representações perimetrais constantes da matrícula
”, e rejeitou a arguição por entender que “
a suposta incerteza relacionada à fidedigna reprodução no solo das representações cartográficas certamente deve ser imputada exclusivamente à opoente e às rés, visto que desde a petição inicial sustentam os autores a certeza intransponível da veracidade do domínio apresentado
”, e que “
todos os requisitos do pedido reivindicatório foram cumpridos de forma exitosa
” pelos autores (cf. Id. nº
114902940 - Pág. 6/19).

Não se descura que, conforme remansosa jurisprudência do eg. STJ, a individualização suficiente da coisa reivindicada é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, verdadeira condição da ação nas demandas reivindicatórias (REsp nº 1.060.259/MG e AgInt no AREsp nº 1.862.247/RJ), e é exatamente por isso que se afirma que este Tribunal já se pronunciou sobre a questão.

Acaso houvesse dúvida da presença das condições da ação Reivindicatória, ou seja, acaso não fosse evidente a individualização suficiente da área reivindicada, essa questão seria suscitada nos apelos interpostos pela opoente e pelas rés contra a sentença de procedência do pedido, o que não ocorreu (cf. Ids. nº 114902940 - Pág. 20 a 114902940 - Pág. 20 e Ids. nº 114902943 - Pág. 11 a 114902944 - Pág. 21, respectivamente), e, mais importante, seria decidida “
ex officio
” pelo Tribunal ao julgar esses dois apelos.

Todavia, ao RAC nº 139.986/2016, esta eg. Corte reconheceu nulidade
da sentença
de procedência por falta de prévia intimação das partes para manifestação sobre o laudo pericial apresentado em Primeiro Grau, mas não a existência de nulidade
do processo
por falta de condições da ação. Por isso, apenas anulou a sentença de procedência e restituiu os autos à instância de origem para regular processamento, sem extinguir o processo por carência da ação, na forma do art. 485, IV, do CPC.

Embora essa questão tenha sido suscitada pelos autores no apelo, tampouco foi objeto de expresso pronunciamento pelo acórdão embargado, que igualmente padece de omissão nesse particular, conforme bem assinalado pela e. 1ª Vogal.

Assim, não tenho dúvidas ao acompanhar a divergência e admitir que “
restou demonstrada a omissão e contradição advinda do acórdão recorrido, ao deixar de se considerar vários outros elementos constantes dos autos que demonstram e comprovam a perfeita individualização da área litigiosa, todavia, com a devida vênia, não observados não só na sentença, mas como também no acórdão que ora se recorre
”, e que, portanto, deve ser cassada a r. sentença de extinção fundada em carência da ação por falta de individualização suficiente e satisfatória da área reivindicada.

Para além disso, muito especialmente em razão da realização de duas provas periciais e produção de outras incontáveis provas documentais, admito que o processo está “
em condições de imediato julgamento
” e que, na forma do art. 1.013, §3º, I, do CPC, deve o Tribunal aplicar a teoria da causa madura para “
decidir desde logo o mérito
” da ação “
Reivindicatória
”
(Proc. nº 0001223-18.2006.8.11.0059 – Código 8845),
ajuizada por Jorge Augusto de Oliveira, Oneide Simonette do Amaral e sua esposa Regiane Luz Oliveira Simonette nos idos de
07/08/2006
.

Como dito, conforme remansosa jurisprudência do eg. STJ, a procedência da pretensão Reivindicatória depende da “
presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu
” (REsp nº 1.060.259/MG e AgInt no AREsp nº 1.862.247/RJ), e, no caso, não há dúvida de que os autores Jorge Augusto de Oliveira, Oneide Simonette do Amaral e sua esposa Regiane Luz Oliveira Simonette são titulares do domínio do imóvel rural com área de 10 mil hectares, atualmente matriculado sob nº 2.054 perante o SRI da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, antes matriculado sob nº 1.106 perante o mesmo SRI, antes sob o nº 15.165 perante o SRI da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, e antes sob o nº 16.238 do SRI da Comarca de Barra do Garças/MT.

Tanto as herdeiras Maria do Carmo Couto Ribeiro e Patrícia do Couto Ribeiro Vieira, que foram citadas em 14/02/2011
(cf. Id. nº 114902866 - Pág. 6), quanto as herdeiras
Fabiana do Couto Ribeiro Cardone e Juliana do Couto Ribeiro Miclos, que
compareceram espontaneamente em 19/07/2012, dizem que, na realidade, a porção de terras reivindicada pelos autores, na realidade, chama-se Fazenda Mata Azul, e que “
quem é a proprietária da área objeto da demanda é a empresa Transcarmo Agropecuária Ltda., e não o senhor Itamar Ribeiro da Silva
” (cf. Ids. nº 114902869 - Pág. 9/17 e 114902881 - Pág. 6 a 114902882 - Pág. 14).

Todavia, como bem observado pela i. Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas e pelo MM. Juiz antes presidente do feito ao proferir sentença de procedência nos idos de 2016, a primeira prova pericial produzida nos autos realmente é muito contundente ao esclarecer que “
a localização geográfica da área total da Fazenda Sombra da Mata ‘in loco’, matriculada junto ao CRI de Porto Alegre do Norte – MT sob o n. 2054 está inserida na localização geográfica de seu título primitivo
” e que “
a localização geográfica da área total da Fazenda Mata Azul, matriculada junto ao CRI de São Félix do Araguaia – MT sob o n. 13964 NÃO está inserida na localização geográfica do seu título primitivo
” (cf. fls. 1.371/1.414 dos autos físicos, correspondentes aos Ids. nº 114902914 - Pág. 12 a 114902916 - Pág. 4 dos autos digitalizados).

Conclusão idêntica é exposta no segundo Laudo Pericial elaborado nos autos, subscrito por outro perito em data diferente, após trabalhos técnicos acompanhados pelos apelantes Jorge Augusto de Oliveira, Oneide Simonetti e José Miguel Naves, pelos advogados das herdeiras/rés/apeladas, pelos assistentes técnicos de ambos os polos, por equipes de segurança, por agentes aposentados e da ativa da Polícia Judiciária Civil, e até por jornalistas (cf. Id. nº 114914956 - Pág. 20 a 114914958 - Pág. 19).

Destaca-se, desse segundo laudo pericial, as conclusões de que “
a área ocupada pela Fazenda Mata Azul não é a mesma descrita na matrícula originária
”, de que referida fazenda “
está ocupando espaço físico pertencente a outrem
”, e de que a “
diferença existente entre os históricos da Fazenda Sombra da Mata e
(da)
Fazenda Mata Azul
” é de que “
a primeira satisfaz o requisito quanto à localização; a segunda, não
” (cf. Id. nº 114914958 - Pág. 3).

Não há dúvida, portanto, quanto à individualização suficiente do imóvel reivindicado (Fazenda Sombra da Mata), demonstração satisfatória de sua cadeia dominial, e prova da titularidade pelos autores/apelantes.

Se, como dito, os requisitos à procedência da pretensão reivindicatória são “
a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu
” (REsp nº 1.060.259/MG e AgInt no AREsp nº 1.862.247/RJ), somente se poderia cogitar da improcedência se houvesse qualquer nuance capaz de se opor ao domínio da coisa reivindicada, como aquisição originária da propriedade (usucapião), até porque, conforme igualmente pacífica jurisprudência do eg. STJ, nem mesmo a posse “
ad interdicta
”, defensável por interditos possessórios, “
constitui obstáculo à procedência do pedido reivindicatório, prevalecendo o direito do titular do domínio de exercer suas faculdades de uso, gozo e disposição da coisa (artigos 524 do Código Civil de 1916 e 1.228 do Código Civil de 2002)
”, pois “
o caráter injusto da ‘posse’ do réu da ação petitória
(se relaciona à)
ausência de causa jurídica que o legitimasse a se contrapor ao direito subjetivo do proprietário de recuperar seus poderes dominiais sobre os bens
” (REsp nº 1.403.493/DF).

E não é essa a hipótese dos autos, pois, repita-se, não houve arguição de exceção de usucapião na contestação ofertada em vida pelo réu Itamar
Ribeiro da Silva, nem pelas herdeiras citadas Maria do Carmo Couto Ribeiro e Patrícia do Couto Ribeiro Vieira, nem pelas herdeiras Fabiana do Couto Ribeiro Cardone e Juliana do Couto Ribeiro Miclos, que depois
compareceram espontaneamente aos autos.

A tese de prescrição aquisitiva só é desenvolvida “
en passant
” na ação de “
Oposição c/c Perdas e Danos
”, ajuizada
em 30/03/2015
pela empresa Transcarmo Agropecuária Ltda., da qual figuram como sócias apenas as herdeiras Maria do Carmo
Couto Ribeiro e Patrícia do Couto Ribeiro Vieira, que já tinham sido citadas para a ação
Reivindicatória mais de quatro anos antes,
em 14/02/2011
(cf. Id. nº 114902866 - Pág. 6).

Todavia, a alegação da vertida pela empresa Transcarmo Agropecuária na
petição inicial da Oposição de que
“
a posse no trato de terras acima descrito e individualizado no título dominial respectivo vem sendo exercida pela opoente há mais de 54 anos desde a origem, somada à de seus antecessores (CC, art. 1.207 e 1.243)
”, esbarra nas conclusões periciais de que de que “
a área ocupada pela Fazenda Mata Azul não é a mesma descrita na matrícula originária
”, de que referida fazenda “
está ocupando espaço físico pertencente a outrem
”.

Assim, ainda que se admitisse que a opoente Transcarmo Agropecuária exerce posse sobre o pedaço de chão efetivamente correspondente ao título dominial da Fazenda Sombra da Mata, imóvel objeto da presente ação Reivindicatória, como a posse teria sido obtida pela aquisição do título de domínio deslocado, não se pode aplicar à hipótese as regras dos arts. 1.207 e 1.243 do Código Civil para acrescer ao tempo de posse exercido pela Transcarmo Agropecuária o período de posse supostamente mantida pelos seus antecessores, e certamente não se pode precisar, de forma alguma, se os antecessores realmente exerciam posse de fato sobre aquela porção de terras em específico, e se o fizeram de forma contínua e pacífica.

Ademais, embora afirme que a área “
está ocupada pela opoente,

há mais de quarenta e cinco anos, de forma contínua e sem ser molestada
”, a própria opoente informa que houve “
interrupção da prescrição
(aquisitiva)
pela tentativa de esbulho praticada pelos primeiros opostos
(os autores da ação Reivindicatória)
ocorrida em 15 de junho de 2006
” (cf. Id. nº 46342501 - Pág. 24), daí porque não se pode afirmar com o grau de certeza necessário, o preenchimento aos requisitos de posse justa, mansa, pacífica e ininterrupta pela opoente sobre o imóvel reivindicado.

Não diviso, portanto, qualquer obstáculo ao acolhimento da pretensão reivindicatória.

Pelo exposto, pedindo vênia ao i. Relator e à e. 2ª Vogal para acompanhar a divergência e secundar as razões do judicioso voto da insigne 1ª Vogal,
acolho
os declaratórios com efeitos infringentes para modificar o acórdão embargado e dar provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelos apelantes/embargantes, cassar a r. sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, e, aplicando a teoria da causa madura para “
decidir desde logo o mérito
” da questão (CPC, art. 1.013, §3º, I), julgar
procedente
o pedido, imitindo os autores/apelantes na posse do imóvel reivindicado, concedendo às rés/apeladas prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária.

Condeno as rés aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pelas apeladas.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Eminentes pares,

Quero registrar que os limites a serem tratados em sede de Embargos de Declaração, diz respeito a não individualização da área na inicial. Foi carência da ação porque não foi individualizado na inicial.

Se não individualiza na inicial, em se tratando de um imóvel de uma área maior que reivindica uma área menor, é imprescindível a individualização da área que se planeja individualizar.

O posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é imprescindível sob pena de cercear a parte.

Votei nesse sentido, mantive a decisão de piso porque a parte malgrado passado tanto tempo, não individualizou a área.

O aspecto formal deve vir antes do aspecto substancial.

Com todo respeito, não existem vícios.

O que me chama atenção é que, se eventualmente, fosse provido o recurso em se tratando de questão preliminar, o processo deveria voltar para o relator e o Desembargador João Ferreira, data máxima vênia, está fazendo às vezes de relator e o relator sou eu.

A sentença não deve ser anulada e se assim fosse, devemos adentrar no mérito, o primeiro voto é do relator, não pode, data vênia, o terceiro vogal fazer às vezes do relator.

Apesar de, com todo respeito e admiração que devoto ao Desembargador João Ferreira, entendo que neste caso, indevidamente, avocou a figura do relator.

Se a questão de condições de ação seria rejeitada nos embargos e anulada a sentença, por exemplo, o relator deveria verificar se a causa era madura ou não.

Até poderia, o Desembargador João Ferreira filho, mais tarde, trazer um voto diverso do relator e dizer que a causa está madura.

Por ora, os embargos de declaração dizem respeito, tão somente, se a área deve ou não ser individualizada na inicial, apenas isso.

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL - CONVOCADO):

Vossa Excelência, como relator, teve a oportunidade de fazer, mas não fez, se omitiu.

Esse é o problema, todo Embargo de Declaração, que o relator se omite, o Desembargador que vota na sequência, pode suprir a omissão do relator e dizer o que ele não disse.

É o caso da Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, que disse o que Vossa Excelência não disse.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4º VOGAL - CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Não tenho procuração para defender o Desembargador João Ferreira Filho, mas vejo que não há nenhuma intenção de substituir Vossa Excelência no voto proferido por ele.

A questão é que o Senhor está com a razão na decisão que tomou e eu o acompanho.

V O T O (RETIFICADOR)

EXMA. SR. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Após ouvir o voto do Desembargador João Ferreira Filho e Desembargador Sebastião Barbosa de Farias, não se trata de uma intenção ao explanar o voto do Desembargador João Ferreira Filho.

Trata-se de um reconhecimento de uma questão jurídica que, na minha visão, ele observou no processo.

Nesse caso, o julgador que visualizou, por exemplo, a causa madura, pode se pronunciar a respeito.

Havia lido e imaginado essa hipótese, mas resolvi me quedar diante de algumas dúvidas, mas o voto do Desembargador João Ferreira Filho, aclarou a questão.

Peço vênia a Vossas Excelências que pensam de forma contrária para acompanhar o voto do 3º Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023